Tribunal: TJDFT
Processo: 0721972-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0721972-76.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOSE CARLOS MARTINS ALVES JUNIOR IMPETRANTE: CAMILA CAROLINE DIAS FRAZAO AUTORIDADE: JUÍZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado por CAMILA CAROLINE DIAS FRAZÃO em favor de JOSE CARLOS MARTINS ALVES JUNIOR contra a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara de Entorpecentes do DF (id. 59681944) que, nos autos da ação penal de no 0705408-19.2024.8.07.0001, condenou o réu, ora paciente na pena de 09 anos e 04 meses de reclusão e 800 dias-multa em razão da prática do delito previsto no art. 33 da Lei no 11.343/2006, e não permitiu que o paciente dela recorra em liberdade, por ocasião de sua condenação pela prática do delito tipificado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06. A Defesa pretende, em resumo, seja permitido ao réu, ora paciente, recorrer em liberdade. Afirma que, uma vez negado ao paciente o direito de recorrer da sentença em liberdade, dada a urgência em âmbito familiar de sua situação pessoal, foi impetrado o presente mandamus. Destaca que o Paciente possui dois filhos menores, respectivamente contando com dois e doze anos de idade, residindo este último com os pais do paciente, ambos pessoas idosas e com problemas graves de saúde, sendo que o pai necessita de auxílio de terceiros para suas atividades cotidianas, não podendo a mãe prestar tal auxílio em razão de comorbidades que enfrenta. Segue discorrendo sobre a necessidade do auxílio pessoal do paciente a seus pais, ressaltando que, estando preso, seu filho de doze anos é a única pessoa que pode prestar algum auxílio aos avós, estando esse filho perdendo a infância e início da adolescência por ficar à disposição deles, inclusive em caso de urgência de saúde, como já ocorreu, caracterizando a urgência da necessidade de liberdade do réu, inclusive com a determinação de medidas cautelares diversas da prisão. Sobre o outro filho do paciente, a defesa alega estar em avaliação sobre ser portador do transtorno do espectro autista, necessitando do auxílio pessoal do paciente em alguns acompanhamentos realizados pelo infante, aqueles que não vem participando, porque a mãe do menor é impossibilitada de fazê-lo, em razão de seu horário de trabalho e o paciente era o responsável por tais acompanhamentos. Defende que a suposta gravidade do delito e a quantidade de drogas não são fundamentos suficientes para afastar a urgência do pedido formulado no presente habeas corpus que, excepcionalmente é garantido por lei o direito do paciente recorrer da sentença em liberdade, pelo que pede a substituição da prisão preventiva por outra medida cautelar diversa da prisão, previstas no artigo 319 do CPP, em especial o monitoramento eletrônico, para o qual basta energia elétrica na residência do paciente e um número de telefone ativo. Ao final, requer a revogação da prisão ou sua substituição por outra medida cautelar menos gravosa, a exemplo das previstas no artigo 319 do CPP ou, alternativamente, seja determinado o monitoramento eletrônico do paciente, tudo com a consequente expedição do alvará de soltura. É o relatório. DECIDO. O texto constitucional (art. 5o, LXVIII, CF) exige para o manejo do habeas corpus que alguém sofra ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, decorrente de constrangimento ilegal (ilegalidade ou abuso de poder). Como se sabe, conquanto não haja previsão legal de liminar em habeas corpus, doutrina e jurisprudência admitem a concessão da medida para situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se evidenciem de modo inequívoco na própria inicial e a partir dos elementos de prova que a acompanham. É, pois, medida excepcional restrita às hipóteses de evidente ilegalidade ou abuso de autoridade. Em outras palavras, a liminar em habeas corpus não prescinde da demonstração dos requisitos das medidas cautelares em geral, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso concreto e tendo por base o juízo de cognição sumário próprio das decisões em caráter liminar, estou a corroborar com o entendimento do magistrado singular acerca da necessidade da manutenção da segregação cautelar do paciente como garantia da ordem pública e preservação da ornem pública. Por oportuno, cito trechos da última decisão que manteve a prisão preventiva do paciente durante a instrução do processo e da sentença que não permitiu a possibilidade do sentenciado recorrer em liberdade: (...) Por fim, passo a apreciar o pleito de restituição de liberdade formulado em favor dos réus no ID n. 187069837, em relação ao qual o Ministério Público se manifestou pelo indeferimento (ID n. 187528204, pág. 7, item “e”). É consabido que a prisão preventiva possui naturezarebus sic stantibus, devendo ser reavaliada caso surjam fatos novos que dispensem a custódia cautelar. Contudo, analisando os fatos, verifico não se tratar da hipótese de revogação da prisão preventiva, notadamente em razão da ausência de elementos a infirmar os fundamentos do decreto prisional, o qual apresentou fundamentação idônea para tanto. Os elementos informativos apontam a gravidade concreta dos fatos praticados, sendo certo que a liberdade dos autuados vulnera a ordem pública, ante a notícia da prática do crime tipificado no art. 33,caput, da Lei n. 11.343/06. Observo que a prisão em flagrante efetuada pelos policiais não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. Ademais, observo que a matéria foi analisada pelo Juízo do NAC, que não vislumbrou qualquer ilegalidade, sendo certo que a reanálise da questão, com o aprofundamento acerca dos fatos alegados, somente ocorrerá ao término da instrução processual. A prova da materialidade do crime é extraída do laudo químico preliminar, do auto de exibição e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos no APF. Os indícios suficientes da autoria também estão presentes, pois os acusados foram presos em flagrante, havendo a apreensão de relevante quantidade de drogas vinculadas a eles. Cumpre consignar que as peculiaridades do caso concreto, como omodus operandi,a quantidade e a natureza das drogas apreendidas, a forma e o acondicionamento, evidenciam maior gravidade da conduta, habitualidade e risco de reiteração delitiva, o que justifica a decretação da prisão preventiva com base na garantia da ordem pública. Nesse sentido, confira-se o Acórdão 1310361, 07501602120208070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 10/12/2020, publicado no PJe: 18/12/2020. Pág.:Sem Página Cadastrada. Em complemento, a imprescindibilidade da prisão preventiva foi bem delineada pelo Juízo do NAC e a Defesa não trouxe fato novo apto a desconstituir o que restou recentemente decidido. Inclusive, houve pronunciamento quanto à alegação de JOSÉ CARLOS auxiliar nos cuidados de filhos menores e dos pais doentes. Salientou-se, ainda, o histórico criminoso dos acusados. Vejamos (ID n. 186861234): “No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. A quantidade de substância entorpecente e de dinheiro apreendidos, bem como os petrechos apreendidos e as circunstâncias narradas na ocorrência, inclusive quanto à tentativa de dispersão da droga, indicam que a conduta praticada teria caráter profissional. Acrescento que, em que pese haja a indicação de que JOSÉ CARLOS auxiliaria nos cuidados com filhos menores e pais adoentados, tais circunstâncias não são suficientes para permitir que responda em liberdade diante dos fatos apurados. Em que pese somente o autuado JOSÉ CARLOS seja reincidente, constata-se que MARCOS VINICIUS e RAFAEL são indiciados por outros delitos, inclusive sendo RAFAEL denunciado por suposta prática de homicídio.” Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o delito imputado comina, abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto (Acórdão 1351110, 07173358720218070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 24/6/2021, publicado no DJE: 12/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Saliente-se que o delito de tráfico de drogas é, por si só, de elevada gravidade, pois atinge a sociedade como um todo e alimenta a violência, causando intranquilidade no meio social, sendo necessário maior rigor da justiça com aqueles que o praticam. Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. No caso, a probabilidade de reiteração criminosa decorre das circunstâncias do crime e do histórico criminoso dos autuados, que aliadas à quantidade, diversidade e à natureza dos entorpecentes, demonstram a sua periculosidade e revela sua ousadia e destemor, a merecer maior rigor da justiça, a fim de inibi-lo da prática de novos delitos, protegendo o meio social. Em arremate, vale salientar queeventuais circunstâncias pessoais favoráveis, tais como ser tecnicamente primário, possuir residência fixa e ocupação lícita, por si só, não constituem óbiceàprisão de natureza cautelar, a qual tambémnão conflita com a presunção de inocência, quando devidamente fundamentada pelo juiz a sua necessidade, como é o caso dos autos. (...) Destaques no original - id 59681944 - Pág. 12 do processo de número 0705408-19.2024.8.07.0001) “Não permito que o acusado JOSÉ CARLOS recorra desta sentença em liberdade. Recomende-se o réu na prisão em que se encontra. Mister ressaltar que ainda persistem as mesmas razões que levaram à decretação da segregação preventiva e à última decisão deste Juízo que manteve a custódia cautelar (ID n. 187673725), cujos fundamentos de decidir faço remissão neste momento e adoto também como parte desta sentença. Ressalte-se que o acusado é multirreincidente e foi condenado a cumprir pena em regime fechado. Não bastasse, cometeu o crime em tela enquanto cumpria pena anterior e ainda descumpriu as medidas cautelares fixadas na presente ação penal, o que indica que não está adaptado ao meio social, não havendo indícios concretos de que em liberdade irá cessar a difusão habitual de drogas. Em liberdade, encontrará os mesmos estímulos para voltar ao comércio de psicotrópico, já que restou caracterizada sua propensão ao crime. Dessa forma, a prisão cautelar se faz necessária para assegurar a ordem pública e preservar a saúde pública. Por conseguinte, indefiro, por tais motivos, o novo pleito de restituição de liberdade deduzido (ID n. 197421369). Por oportuno, consigno que a alegação de que os pais doentes e filhos menores estão necessitando dos cuidados de JOSÉ CARLOS não é situação apta a revogar a prisão preventiva. Além disso, trata-se de argumentação já refutada pelo Juízo do NAC (ID n. 18686123) e por este juízo (ID n. 187673725). (...) Destaques no original - (Id. 187673725 do processo de número 0705408-19.2024.8.07.0001) No caso concreto, ao menos em um juízo de cognição restrito e próprio das medidas liminares, não vislumbro, de plano, qualquer ilegalidade manifesta na manutenção da imposição de restrição à liberdade do paciente, considerando que a manutenção da prisão em sentença está devidamente fundamentada à luz do caso concreto, quando foram consideradas a gravidade concreta das condutas imputadas ao paciente e sua periculosidade, dada a natureza e a quantidade da droga apreendida nos autos, bem como à reiteração delitiva apontada, inclusive com o cometimento de delito enquanto era cumprida pena pelo paciente, demonstrando que medidas diversas da prisão não se mostram adequadas à espécie. De fato, a prisão do paciente não foi decretada com fundamento em clamor público ou mesmo em risco meramente abstrato ou hipotético, senão na análise concreta da conduta praticada, em especial a prática, em tese, de delito de tráfico de drogas com apreensão de quantidade expressiva de mais de 2.600 (dois mil e seiscentos) gramas de maconha em 12 (doze) porções, o que demonstra a periculosidade do paciente e o risco concreto de reiteração delitiva. Ademais, a própria argumentação presente no pedido de habeas corpus, embora defenda a urgência da necessidade de liberdade do paciente, requerendo a decretação e medidas cautelares diversas da prisão preventiva, ignora as circunstâncias concretas que justificaram a adoção da medida mais gravosa, especificamente relacionadas às práticas afetas ao tráfico de considerável quantidade de substâncias entorpecentes ilícitas, enquanto cumpria pena por outro delito, restando presentes assim os pressupostos do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, autorizadores da prisão preventiva do ora paciente. Nota-se que a existência de dois filhos menores, um deles possível portador da síndrome do espectro autista e das condições de saúde ostentadas pelos pais do paciente, não são fatos novos na vida do paciente, uma vez que todos ostentavam as condições alegadas pela impetrante, já à época da ocorrência da prisão que se busca a revogação ou a substituição por medidas menos gravosas e, tais fatos, a meu sentir, não obstam a manutenção da prisão quando cotejados com a necessidade dessa prisão para assegurar a ordem pública e para preservar a saúde pública, consoante os fundamentos esposados na sentença. Ademais, como ressaltado na sentença em razão da qual foi impetrado este mandamus, as alegações sobre os pais doentes e os filhos menores necessitarem dos cuidados diretos do paciente já foram apreciadas pelo Juízo singular em duas oportunidades distintas e não são, por si só, determinantes de eventual revogação da prisão. Logo, estou a corroborar, neste momento, com o entendimento do Juízo singular acerca da necessidade da manutenção da segregação preventiva do paciente calcada em sua reincidência, no cometimento de crime enquanto cumpria pena por delito anterior e, ainda, no descumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, impostas na ação penal de origem, evidenciando os fatos apurados periculosidade e ainda um elevado risco à incolumidade pública que justificam a manutenção do decreto preventivo. Assim, em razão das circunstâncias apontadas nos autos, as medidas cautelares diversas da prisão não se mostram, neste momento, suficientes e adequadas para substituição nesse momento em que se encontram os autos. Ademais, a sentença impôs ao paciente o regime inicial fechado em razão da pena a que condenado o réu, o que também justifica a manutenção, por ora, da segregação cautelar. Portanto, fora a irresignação com a sentença que manteve a prisão preventiva, não trouxe a impetrante qualquer fato novo que justificasse a soltura do paciente, inclusive, quanto à cessação da sua periculosidade do paciente. Não se vislumbra ainda qualquer ilegalidade manifesta que justifique o deferimento liminar da revogação da prisão mantida em sentença. Com esses fundamentos, INDEFIRO a liminar pleiteada. Notifique-se a apontada autoridade coatora solicitando as informações necessárias. Após, vista a Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de maio de 2024. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora